Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Posse irregular de armar de fogo. Violência doméstica e familiar. materialidade e autoria. demostradas. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Condenações mantidas. dano moral. redução. possibilidade. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 21, da LCP, do artigo 147, caput, do CP, ambas as condutas em contexto de violência doméstica, bem como do artigo 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/30(um trigésimo) do menor salário-mínimo vigente à época dos fato, concedida a suspensão condicional da pena (quanto ao delito de vias de fato), permitida ainda a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (quanto aos delitos de ameaça e posse irregular de arma de fogo); bem como pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais à vítima.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais), bem como do artigo 12, da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o réu.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
6. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
7. Tendo sido os artefatos encontrados na cozinha e estando devidamente demonstrado que o acusado sabia exatamente onde estavam escondidos os objetos, não há dúvidas de que era ele quem armazenava indevidamente a arma e as munições.
8. É possível a fixação de indenização mínima a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica quando requerida na inicial acusatória. Contudo, o valor deve atender os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser alterado o valor fixado diante das possibilidades financeiras do réu.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.